Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos etc. Adoto o relatório da r. sentença de ID 30990450 - Pág. 1/3, o qual transcrevo: Cuida-se de processo de conhecimento em que a parte autora pede a condenação da parte ré em obrigação de pagar. Alega, em resumo, que é entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, e que concedeu empréstimo consignado ao requerido no dia 29/10/2020, por meio do contrato no 202000382 e no valor de R$29.187,82 (vinte e nove mil e cento e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos). Afirma, no entanto, que o valor foi creditado em dobro, motivo pelo qual notificou o requerido por e-mail e por carta enviada pelos Correios, para que providenciasse a devolução da quantia equivocadamente depositada a maior, porém o réu quedou-se inerte. Assim, pleiteia a condenação da parte ré na obrigação de pagar a quantia de R$ 32.320,22 (trinta e dois mil e trezentos e vinte reais e vinte e dois centavos), corrigido ao tempo do ajuizamento da ação. Juntou procuração e documentos. Citado, o réu contestou no ID 100354712, alegando, em resumo, que o autor não apresentou planilha de cálculos seguindo os critérios do TJDFT e que a cobrança é tanto de parcelas vencidas como vincendas. Afirma que a planilha de débitos apresentada informa a cobrança de juros remuneratórios de 21,70% a.a., o que seria indevido. Por fim, afirma que há encargos abusivos no contrato, mencionando a capitalização mensal composta. Juntou procuração e documentos. Réplica no ID 102708064. É o breve relatório. Decido. Acrescento que o pedido foi julgado procedente, nos termos da seguinte parte dispositiva: Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, para condenar a parte ré a quantia de R$ 29.187,82 (vinte e nove mil e cento e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da notificação de ID 88069045 (26/03/2021) e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. Condeno a parte ré em custas e honorários sucumbenciais, no percentual de 10% do valor da condenação. Inconformado, apela o Requerido. Em suma, alega que a sentença merece reforma, pois não atendeu aos questionamentos apresentados, não há planilha de débito nos moldes do TJDFT, não foi aplicado o Código de Defesa do Consumidor e não teve qualquer baixa de valores pagos. Aduz serem ilegais as taxas cobradas no financiamento, reclama sobre a cobrança de juros remuneratórios, dizendo ser indevida a capitalização de juros. Requer seja “declarada indevida a forma de capitalização mensal composta aplicada no contrato, por ausência de disposição legal ou contratual, devendo ser aplicada a mensal simples com zeramento do saldo devedor por ser a mais benéfica ao consumidor /aderente, e que não traz prejuízo a qualquer das partes”. Pede, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Preparo regularmente recolhido (ID 30990455/30990456). Contrarrazões, nos termos do documento de ID 30990462 - Pág. 1/13, em que se pugna pelo não conhecimento do recurso, por ofensa aos princípios da dialeticidade e congruência ou, subsidiariamente, pelo não provimento do apelo. É o relatório. A despeito das alegações do Apelante, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porquanto ausente correlação lógica entre as razões recursais e a sentença recorrida. Da atenta leitura dos autos, contata-se que a lide funda-se na alegada concessão de empréstimo consignado ao Réu, ora Apelante, tendo havido, no entanto, depósito em dobro do valor solicitado, motivo pelo qual foi requerida a devolução da quantia creditada a maior, uma vez que o beneficiário quedou-se inerte quando notificado extrajudicialmente pela fundação autora, que visava solucionar a questão. A par desse contexto, o litígio foi solucionado em prol da Autora, uma vez que o Réu não impugnou a existência do empréstimo tampouco o alegado depósito em dobro, também não se manifestando quanto às notificações que lhe foram enviadas, limitando-se, por outro lado, a reclamar pela incidência do Código de Defesa do Consumidor e a debater sobre a suposta abusividade das cláusulas contratuais e das taxas de juros aplicadas, o que foge ao objeto da lide. A propósito, confira-se a literalidade da fundamentação acerca do mérito do litigio: “Primeiramente, cumpre observar que a relação havida entre as partes encontra-se provada pelo contrato eletrônico de ID 88067044, bem como pela ausência de impugnação pelo réu quanto ao referido documento. Na cláusula primeira do contrato em questão, consta que a “contratação do empréstimo dar-se-á mediante solicitação por meio da rede mundial de computadores, utilizando senha pessoal” (ID 88067044). Em que pese não haja prova documental da solicitação pelo réu, não houve impugnação contra a alegação de que o empréstimo foi requerido e que o depósito ocorreu em dobro. Ademais, o requerido nada alegou contra as notificações do autor efetuadas para devolução (ID 88069045). Além disso, deve-se ter em conta que a pretensão do autor consiste na devolução de valor depositado a maior, de modo que as alegações do requerido quanto à existência de encargos abusivos no contrato não lhe socorre. Ressalto que o contrato de ID 88067044 somente prevê juros moratórios de 1% ao mês em caso de inadimplência (cláusula oitava, ID 88067044 - Pág. 3), não havendo que se falar em juros abusivos. Por fim, a parte ré não esclarece quais seriam os parâmetros da planilha disponibilizada pelo TJDFT para elaboração de cálculos cuja observância seria imprescindível pelo autor, de modo que não vislumbro prejuízo no fato de o autor apresentar planilha própria. Sendo assim, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.” Nota-se da fundamentação transcrita que o provimento do pleito autoral limitou-se ao objeto da lide, qual seja, a devolução dos valores depositados a maior, em virtude da concessão de empréstimo consignado ao Réu. Observa-se, ainda, que o magistrado sentenciante se pronunciou sobre a planilha de cálculos do TJDFT cuja indispensabilidade foi/é reclamada pelo Réu, consignando, entretanto, que a parte sequer esclareceu quais os parâmetros que deveriam ser adotados conforme a referida planilha disponibilizada por este Tribunal. De outro giro, verifica-se que as razões de apelação reproduzem ipsis litteris os fundamentos da peça de defesa, uma vez que tratam de questões alheias à lide, abordando sobre débitos decorrentes do contrato de empréstimo concedido, inclusive sobre as cláusulas contratuais e taxas de juros aplicadas, as quais, segundo o Apelante, seriam abusivas e ilegais. Nota-se que, mais uma vez, o Requerido reclama sobre a ausência da planilha de cálculos conforme os critérios do TJDFT, sobre a aplicação do CDC, objetivando a inversão do ônus da prova, e sobre as taxas ditas ilegais cobradas no financiamento, da mesma maneira que faz na contestação (ID 30990426 – Pág.1/7), sem que seja enfrentado, sequer genericamente, qualquer fundamento utilizado na sentença. É cediço, todavia, a teor do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, que a peça de interposição do recurso deve conter a indicação dos fundamentos de fato e de direito. Assim, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na decisão monocrática recorrida, de modo a devolver ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso. No caso, consoante demonstrado, o Réu/Apelante não se desincumbiu da obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa à sua insatisfação com a sentença hostilizada, pois não fez referência aos fundamentos nela expressos, como base para a expansão dos argumentos desenvolvidos nas razões do recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não se conhece da apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 674 do Código de Processo Civil, é cabível o ajuizamento dos embargos de terceiro preventivamente, desde que presente ameaça concreta de constrição iminente. III. Recurso não conhecido. (Acórdão 1206777, 07381978120188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A impugnação apresentada em razões recursais deve guardar sintonia com o que foi decidido pelo magistrado a quo. 2. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o apelo deve observar os termos do artigo 514 do Código de Processo Civil. 3. Apelação não conhecida. (TJDFT, 20150710234878APC, Rel. Des. SIMONE LUCINDO,1a TURMA CÍVEL, julgado em 29/06/2016, DJE 08/07/2016). Conforme mencionado alhures, o recurso de apelação apresentado se traduz em reprodução praticamente integral dos argumentos lançados na peça de defesa do Requerido, não tratando do objeto da lide, de modo que, consequentemente, não foram impugnados os fundamentos da r. sentença, em violação ao princípio da dialeticidade. Em casos assim, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente quanto ao não conhecimento do recurso, conforme se verifica dos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DA APELAÇÃO. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. À parte apelante incumbe apontar claramente e de forma individualizada e específica as razões de desacerto da sentença. 2. Impõe-se o não conhecimento do apelo no qual a parte se limita a copiar os termos da contestação, sem impugnar as razões de decidir da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade. 3. Descumprindo a apelante o seu ônus processual, não há como alegar ofensa justamente aos princípios que determinam a incidência de consequências legais aos comportamentos desidiosos da própria parte. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1324958, 07308150320198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO QUANTO À ALEGADA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SÚMULAS 54 E 362/STJ. SENTENÇA MANTIDA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VIA NÃO APROPRIADA. 1. Constatado que as razões recursais configuram mera transcrição ipsis litteris da contestação, inexistindo impugnação específica no tocante à alegada regularidade na inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conhece-se parcialmente do apelo dada a violação ao princípio da dialeticidade. (...) 4. O termo inicial da correção monetária, no caso de indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito, flui a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). 4.1. Quanto aos juros de mora, estes fluem a partir do evento danoso, aplicação da Súmula 54/STJ. 5. Contrarrazões não consubstanciam meio adequado para requerer majoração de honorários sucumbenciais. 6. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido. (Acórdão 1250362, 07029247120198070012, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC C/C ART. 1.010, II. RECURSO DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando a parte recorrente deixa de atacar especificamente o decisum, se limitando a trazer questões apontadas na contestação, sem impugnar a fundamentação da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo aos artigos 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III do CPC. 2. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que a parte recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. O acervo probatório juntado aos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador, uma vez que foram apresentadas documentos que se mostram suficientes para o julgamento da causa. 4. O destinatário da prova é o Juiz, e as provas colacionadas aos autos foram contundentes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371, do Novo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 5. Restou comprovado nos presentes autos o recebimento por parte dos Apelados do valor bruto de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). 6. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1234926, 00427952720158070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator